Tribunal: STF
Processo: RE 456023
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE QUINTOS E 
   VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES.
I 
   - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na 
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o 
   RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.